Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-14.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800274-14.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MICHAEL ROGERIO ROSA DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1º, IV, DO CTB. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu Michael Rogério Rosa da Luz da imputação do crime previsto no art. 302, §1º, IV, da Lei nº 9.503/97, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o recorrido, na condução de ônibus coletivo em atividade profissional de transporte de passageiros, atropelou ciclista que veio a óbito em decorrência das lesões sofridas. O órgão ministerial sustentou que o acusado trafegava em velocidade incompatível com a via, requerendo a reforma da sentença absolutória para condenação nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há provas seguras e inequívocas de que o recorrido agiu com imprudência na condução do veículo automotor, aptas a justificar a reforma da sentença absolutória e a condenação pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pela certidão de óbito, laudo necroscópico e demais elementos periciais constantes dos autos, bem como a autoria, admitida pelo próprio recorrido e corroborada pelos depoimentos testemunhais.

A controvérsia recursal restringe-se à comprovação da culpa do recorrido, especialmente quanto à alegação de excesso de velocidade no momento do atropelamento.

A prova oral revelou divergência substancial entre os depoimentos colhidos, havendo testemunha que afirmou velocidade excessiva do coletivo, enquanto outras declararam que o ônibus havia acabado de sair de parada, trafegando em baixa velocidade em via estreita e esburacada.

Inexistiu prova técnica conclusiva apta a aferir a velocidade do veículo no instante da colisão, considerando a impossibilidade de análise do disco do tacógrafo e a ausência de laudo pericial de local ou de marcas de frenagem que permitissem reconstruir a dinâmica do acidente.

Os elementos probatórios indicam, ainda, plausível contribuição da própria vítima para o evento, diante de relatos de travessia abrupta da ciclista à frente do coletivo, circunstância apta a gerar dúvida razoável sobre a inobservância do dever objetivo de cuidado pelo condutor.

A condenação por crime culposo exige prova robusta e segura da imprudência, negligência ou imperícia do agente, não sendo admissível juízo condenatório fundado em conjecturas ou presunções. Persistindo dúvida razoável quanto à dinâmica do acidente e à efetiva culpa do acusado, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova segura da violação do dever objetivo de cuidado pelo condutor.

A divergência probatória acerca da dinâmica do acidente e a ausência de elementos técnicos conclusivos impõem a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; CTB, art. 302, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0003323-48.2017.8.14.0035, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23.01.2020; TJPA, Apelação Criminal nº 0030891-08.2017.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.07.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800423-27.2021.8.14.0065, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800274-14.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MICHAEL ROGÉRIO ROSA DA LUZ

ADVOGADO(A): RICARDO WASHINGTON M. DE MELO – OAB/PA 13.856

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença (ID 34375330) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Michael Rogerio Rosa da Luz da imputação do crime tipificado no art. 302, §1º, inciso IV, da Lei nº 9.503/97, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo consta na denúncia (ID 34375267), no dia 06/10/2020, por volta das 15h40min., na Rua São Domingos, próximo ao “Sementes do Amanhã”, no bairro Icuí-Guajará, no município de Ananindeua/PA, o apelado
Michael Rogério Rosa da Luz
, conduzia o ônibus coletivo da linha Icuí/Ver-o-Peso, quando atropelou a vítima Lucelinda Medeiros da Silva, que trafegava em uma bicicleta, ocasionando-lhe lesões graves que culminaram em seu óbito no dia 10/10/2020.

O Apelado exercia atividade profissional de transporte de passageiros no momento do fato.

Denúncia foi recebida em 23/09/2021 (ID 34375268).

Após a regular tramitação processual, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA prolatou sentença em 25/06/2025 (ID 34375330), onde concluiu pela insuficiência de provas acerca da culpa penal do Apelado, destacando a existência de dúvidas relevantes sobre a dinâmica do acidente e a possível contribuição da própria vítima para o evento danoso, aplicando, assim, o princípio do
in dubio pro reo
para absolvê-lo com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com o édito absolutório, o
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs Recurso de Apelação em 01/09/2025 (ID 34375332), com razões recursais apresentadas na mesma data, onde sustenta que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelos laudos periciais, certidão de óbito e prova testemunhal produzida em juízo.

Aduz ainda o Recorrente, que os depoimentos colhidos demonstrariam que o Apelado conduzia o veículo em velocidade incompatível com a via, circunstância que teria contribuído decisivamente para o resultado morte. Argumenta, ainda, que existem elementos suficientes para a responsabilização criminal do Recorrido pelo delito previsto no art. 302, §1º, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo a reforma da sentença absolutória para condená-lo nos termos da denúncia.

O apelado Michael Rogério Rosa da Luz, por intermédio de advogado particular, apresentou contrarrazões (ID 34375340), nas quais refuta integralmente os argumentos ministeriais e pugna pela manutenção da sentença absolutória.

Sustenta a defesa do Apelado, que a decisão recorrida observou adequadamente o conjunto probatório produzido nos autos, ressaltando a inexistência de prova técnica apta a comprovar excesso de velocidade do coletivo. Afirma, ainda, que os depoimentos testemunhais revelam que a vítima teria atravessado repentinamente à frente do ônibus, contribuindo decisivamente para o sinistro, razão pela qual subsiste dúvida razoável acerca da culpa do Recorrido, impondo-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Requereu, ao final, o conhecimento e o desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 36052747), alegando que embora comprovadas a materialidade e a autoria do fato, não há elementos seguros aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a imprudência do Recorrido, destacando a divergência existente entre os depoimentos testemunhais acerca da velocidade do coletivo e da dinâmica do acidente.

Ressaltou ainda a Procuradoria de Justiça Criminal, que a prova produzida revela plausível contribuição da vítima para o evento, concluindo pela manutenção da absolvição fundada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II.MÉRITO:

Do Pleito de Reforma da Sentença Absolutória:

Inicialmente, convém registrar que para a análise da procedência da pretensão punitiva, se faz necessário realizar a verificação da prova da ocorrência do fato e de quem o praticou.

No caso em debate, a materialidade delitiva, que corresponde à prova da existência do crime, encontra-se sobejamente demonstrada nos autos por meio de provas documentais e periciais robustas.

O óbito da vítima Lucelinda Medeiros da Silva é fato incontroverso, atestado pela Certidão de Óbito (ID 22324111), que documenta o falecimento ocorrido em 10/10/2020, onde a causa da morte decorreu de traumatismo cranioencefálico e múltiplas lesões provocadas por instrumento contundente, conforme detalhado no Laudo Necroscópico (ID 31415408), cujas conclusões técnicas estabelecem o nexo causal direto entre as lesões sofridas no acidente de trânsito e o resultado letal.

Além desses documentos fundamentais, o Laudo do Veículo (ID 22324111) corrobora a ocorrência do sinistro ao apontar danos na estrutura do ônibus coletivo que são compatíveis com a dinâmica do atropelamento narrada na denúncia.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o laudo necroscópico e a certidão de óbito são instrumentos idôneos e suficientes para a comprovação da materialidade em delitos desta natureza:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302, DA LEI N. 9.503/97 (HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO). DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: IMPROCEDENTE, AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM DE MANEIRA CRISTALINA, TANTO A AUTORIA QUANTO A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELA RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. Não há o que se falar em absolvição da recorrente, quando nos autos restam devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do delito de homicídio culposo no trânsito. A materialidade do delito resta devidamente comprovada pelo Laudo Necroscópico de fl. 09, onde atesta que a vítima MAXIMINO OLIVEIRA DOS SANTOS, 71 anos, sofreu lesões decorrente de acidente de trânsito que o levaram a óbito. Já a autoria resta evidenciada pelas narrativas das testemunhas em Juízo, que declaram de forma clara e induvidosa que a apelante atropelou a vítima. Sendo assim, o pleito de absolvição da apelante não merece prosperar.2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador. Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0003323-48.2017.8.14.0035 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/01/2020)

No que concerne à autoria, esta também se apresenta cristalina e livre de controvérsias, visto que, o apelado Michael Rogério Rosa da Luz admitiu expressamente, tanto em sede policial quanto em seu interrogatório judicial, que era o condutor do ônibus coletivo Mercedes Benz, modelo Marcopolo Torino, envolvido no acidente fatal.

O Apelado relatou que realizava sua rota profissional no momento do fato e descreveu as manobras que tentou executar para evitar a colisão com a ciclista, confirmando ser o agente responsável pela condução do veículo no instante do impacto.

A admissão do réu, somada aos depoimentos das testemunhas presenciais, como Mauro Borges dos Santos, Maria Epifânio Aires e Cássio Augusto Neves de Lima, não deixa margem para dúvidas quanto à identificação do condutor.

Embora a defesa sustente teses de exclusão de culpa que serão oportunamente analisadas, o vínculo de autoria entre o Apelado e o veículo causador das lesões na vítima é ponto pacificado no processo.

A presença da materialidade e da autoria constitui o suporte fático necessário para o avanço da análise jurídica sobre o elemento subjetivo da conduta, nos termos da norma penal que incrimina o homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Portanto, reconheço como devidamente comprovadas a existência do fato e a autoria atribuída a Michael Rogério Rosa da Luz.

Todavia, a controvérsia central deste recurso reside na caracterização da imprudência atribuída ao condutor do veículo coletivo.

O Ministério Público sustenta que o excesso de velocidade teria sido o fator determinante para o atropelamento fatal, amparando-se sobretudo no depoimento da testemunha Mauro Borges dos Santos. Contudo, a análise detida da prova oral revela uma profunda divergência narrativa que fragiliza a tese acusatória.

De modo que, enquanto a testemunha de acusação afirma que o ônibus trafegava de forma célere, as testemunhas de defesa Maria Epifânio Aires e Cássio Augusto Neves de Lima, que possuíam visão privilegiada do interior do coletivo, foram categóricas ao declarar que o veículo havia acabado de sair de uma parada e, portanto, não desenvolvia velocidade incompatível com a via estreita e esburacada do bairro Icuí.

A ausência de prova técnica conclusiva sobre a velocidade no instante da colisão agrava a incerteza probatória.

Conforme consta nos autos, o disco do tacógrafo do ônibus não pôde ser periciado devido a uma colocação indevida que impossibilitou o registro de dados. Sem marcas de frenagem documentadas ou laudo pericial de local que pudesse aferir a cinemática do acidente, a alegação de alta velocidade permanece restrita ao campo das percepções subjetivas das testemunhas, as quais, como visto, são contraditórias entre si.

No Direito Penal, a condenação por crime culposo exige a demonstração inequívoca da violação de um dever objetivo de cuidado, o que não se coaduna com conjecturas sobre a velocidade do veículo, especialmente quando a prova testemunhal de defesa apresenta versão harmônica com a do acusado.

Nesse contexto, ganha relevo a possibilidade de conduta inesperada por parte da vítima.

Os depoimentos colhidos em juízo indicam que a ciclista Lucelinda Medeiros da Silva teria realizado uma manobra abrupta para atravessar a via, possivelmente acreditando que o coletivo pararia no ponto de embarque logo à frente.

O Apelado relatou que, ao perceber a aproximação dos ciclistas, buzinou e tentou desviar o ônibus para a faixa contrária a fim de manter distância de segurança, mas foi surpreendido pelo movimento repentino da vítima para o centro da pista.

Referido cenário sugere que o resultado morte pode ter decorrido de uma fatalidade provocada pela manobra da ofendida, a qual interceptou a trajetória do ônibus em um ponto cego ou em distância que impossibilitava a reação eficaz do condutor.

Ademais, tratando-se de motorista profissional, a aferição da culpa deve ser criteriosa, não se podendo presumir a imprudência apenas pela magnitude do acidente. A existência de versões conflitantes e a precariedade de provas periciais sobre o elemento velocidade impedem a formação de um juízo de certeza necessário para o édito condenatório.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirma que, diante da dúvida razoável sobre a dinâmica do evento e a inexistência de prova plena da imprudência, a absolvição é o caminho imperativo:

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO VEICULAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA CULPA DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexistindo nos autos elementos seguros para atestar que o agente agiu com imperícia, imprudência ou negligência no acidente de trânsito que ceifou a vida da vítima, inviável sua condenação pelo delito do art. 302 do CTB.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em Plenário Virtual na...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre......... a.............. do mês de ______ de 2024. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA),.... de..................... de 2024. Des.or PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00308910820178140401 21256335, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Portanto, a análise minuciosa do acervo fático demonstra que não há lastro probatório seguro para afirmar que o apelado Michael Rogério Rosa da Luz agiu com inobservância do dever objetivo de cuidado.

De modo que, a fragilidade das provas testemunhais acusatórias, confrontadas com relatos defensivos consistentes e a falta de suporte técnico pericial, impede a superação da presunção de inocência, tornando inviável a reforma da sentença de primeiro grau sob este fundamento.

A manutenção da absolvição do apelado Michael Rogério Rosa da Luz fundamenta-se na aplicação rigorosa do princípio constitucional da presunção de inocência, do qual deriva o postulado do
in dubio pro reo
.

Como exaustivamente analisado, o acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal não atingiu o patamar de certeza necessário para sustentar uma condenação penal.

A existência de versões diametralmente opostas sobre a velocidade do veículo e a dinâmica da colisão impede que este Colegiado forme uma convicção plena sobre a culpa do condutor.

No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova recai sobre a acusação, que deve demonstrar a culpabilidade do agente de forma cabal, não bastando a presença de indícios ou a probabilidade de ocorrência do fato culposo.

A fragilidade probatória verificada neste processo, atrai a incidência direta do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Este dispositivo impõe ao magistrado o dever de absolver o acusado quando não houver prova suficiente para a condenação.

No caso em tela, a dúvida sobre se o Apelado agiu com imprudência ou se o sinistro decorreu de uma fatalidade provocada pela manobra da vítima é razoável e intransponível, devendo militar em favor do apelado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao reafirmar que, em delitos de trânsito, a condenação exige prova certa, segura e convincente da inobservância do dever objetivo de cuidado. Havendo qualquer hesitação sobre a dinâmica do acidente, a absolvição é medida que se impõe por ser a solução mais justa e adequada ao ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colhe-se julgado desta Corte que guarda estreita semelhança com a hipótese dos autos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA DELITIVA E RESPONSABILIDADE CULPOSA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. I. caso em exame 1. Apelação criminal interposta por APARECIDO LOURENÇO DA SILVA contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, e à suspensão da habilitação para dirigir por 1 ano, pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 302, caput, e art. 303, caput, da Lei nº 9 .503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro), em concurso formal (art. 70, CP). A defesa alega negativa de autoria e insuficiência de provas, sustentando que o réu não era o condutor do veículo e que o acidente foi causado pelo outro carro ao invadir a pista contrária. II. questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se existem provas suficientes para confirmar a autoria delitiva e a responsabilidade culposa atribuída ao recorrente, ou se a dúvida quanto a esses elementos justifica a aplicação do princípio do in dubio pro reo, absolvendo o acusado. III. razões de decidir. 3
. A condenação penal exige provas robustas e inequívocas da autoria e da materialidade delitiva, conforme o princípio da presunção de inocência, sendo insuficiente a suposição da participação do acusado
. 4. No caso em tela,
as provas produzidas nos autos são inconclusivas quanto à autoria delitiva e à dinâmica exata do acidente. Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou o acidente ou conseguiu afirmar com certeza quem era o condutor da caminhonete e quem invadiu a pista contrária.
5. As declarações do recorrente e de uma testemunha sugerem que o veículo das vítimas pode ter invadido a pista do veículo conduzido pelo suposto condutor, indicando a possibilidade de que o recorrente não tenha sido o responsável pelo acidente. 6. A acusação não realizou diligências para ouvir o cunhado do recorrente, apontado como o possível condutor do veículo, nem as vítimas, que poderiam esclarecer a autoria e a responsabilidade pelo acidente. 7. Na ausência de provas contundentes que afastem a dúvida razoável, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, determinando-se a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de provas robustas e inequívocas da autoria delitiva e da responsabilidade culposa do acusado impõe a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1807554/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/09/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, para ABSOLVER o recorrente APARECIDO LOURENÇO DA SILVA da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, VII, do CPP, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004232720218140065 23200755, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Dessa forma, acompanho integralmente a fundamentação exarada pelo magistrado de piso, que soube valorar com prudência e isenção as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

O juízo de 1º grau corretamente identificou que a prova oral acusatória não foi capaz de superar as declarações coerentes da defesa e do próprio acusado, permanecendo o fato envolto em uma névoa de incerteza que veda a imposição de pena.

Nesse mesmo sentido, destaco a convergência do entendimento deste Relator com o parecer emitido pela Procuradoria de Justiça Criminal.

O Órgão Ministerial de 2º grau, em sua missão de fiscal da ordem jurídica, reconheceu a inexistência de elementos seguros para reformar o decreto absolutório, enfatizando que a pretensão recursal ministerial não logrou êxito em desconstituir a presunção de inocência que protege o apelado.

Dessa forma, diante de um quadro probatório desprovido de solidez, a confirmação da sentença absolutória é o desfecho processual que se impõe em respeito às garantias fundamentais do acusado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e

no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o
decisum
que absolveu o apelado Michael Rogerio Rosa da Luz da imputação do crime tipificado no art. 302, §1º, inciso IV, da Lei nº 9.503/97, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 02/07/2026